Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA COM DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. FATO NOVO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO EXAME DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, bem como a existência de antecedente penal específico, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. Se o pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa – prisão domiciliar – está calcado em fato novo, não apreciado pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância.
4. Ordem denegada.